Tribunal: TJES
Processo: 5009063-62.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009063-62.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GLADSON BORGES SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009063-62.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GLADSON BORGES SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 3ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: ABRAAO LOPES FERREIRA - MG165927

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS.

PRISÃO CAUTELAR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA
.
COMPATIBILIDADE DA PRISÃO COM O REGIME PRISIONAL FIXADO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR PRESENTES.
ORDEM
CONCEDIDA EM PARTE
.

1.
Há compatibilidade entre a prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e o regime inicial semiaberto fixado nessa decisão, devendo o réu, contudo, cumprir a respectiva pena em estabelecimento prisional compatível com o regime inicial estabelecido.
2.

Presentes os
dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.
3
.
As circunstâncias fáticas da prisão justificam a custódia preventiva, já que evidenciam a gravidade concreta do fato e a consequente periculosidade do paciente.
4.

O próprio título executivo, representado na sentença penal condenatória acostada, traduz a necessidade da custódia cautelar, eis que deflagradas provas da autoria e materialidade, além de registrada a sanção penal acometida ao recorrente, sem olvidar a existência de registros por outra condenação.
5
. Ordem parcialmente concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009063-62.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GLADSON BORGES SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 3ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: ABRAAO LOPES FERREIRA - MG165927

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, cuidam os autos de
habeas corpus
impetrado em favor de
Gladson Borges Silva
,
em razão do suposto constrangimento ilegal praticado pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari.

O impetrante aduz a necessidade de inserção do paciente no regime prisional estabelecido na sentença penal condenatória (
semiaberto
), considerando que até a presente data, o mesmo se encontra segregado em local utilizado para o encarceramento de detentos acometidos ao regime fechado.

Aduz ainda, que os requisitos previstos no art. 312 do CPP não se encontram presentes, notadamente pela generalidade empregada pelo MM. Juízo singular por ocasião da manutenção da custódia ao proferir a sentença penal condenatória.

Passo ao exame do mérito.

Com mencionado em cognição sumária, “
Há compatibilidade entre a
prisão cautelar
mantida pela sentença condenatória e o regime inicial semiaberto fixado nessa decisão,
devendo o réu, contudo, cumprir a respectiva pena em estabelecimento prisional compatível com o regime inicial estabelecido” (HC 289.636-SP
, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 20/5/201
6
)
.

Por consectário, assistem razões ao impetrante quanto à necessidade da
imediata transferência do paciente, a fim de que cumpra a sanção penal conforme
o regime prisional
fixado na sentença penal condenatória
.

Por outro lado,
não vejo como acolher o pedido de
liberdade
.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Nesse sentido, tal como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(aqui denominado
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(aqui
periculum libertatis
).

No que tange à primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida em razão da suficiente comprovação da materialidade e da autoria, representadas por meio o título executivo, expedido em razão da da
sentença penal condenatória
prolatada.

Quanto ao
periculum libertatis
, sabe-se que a necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da
gravidade concreta do delito é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

Embora elementos próprios do tipo penal jamais possam servir de sustentáculo à segregação cautelar, a análise dos autos demonstra estar a prisão preventiva fundada, como dito, na
gravidade concreta do fato, a evidenciar a periculosidade acentuada da paciente.

Na espécie, o risco da liberdade foi registrado em diversas fases da instrução processual, quando o MM. Juízo singular consignou os requisitos previstos no art. 312 do CPP, os quais se encontram ainda mais presentes, já que o réu conhece sua sanção. Para além disso, os autos anotam a existência de
outra condenação
em desfavor do
paciente
em razão da prática do crime de tráfico de drogas
(
AP n° 0010364-34.2017.8.08.0035
). Essa circunstância, aliás, justificou a imposição do regime prisional
semiaberto
, a teor do art. 33 do CP.

Ademais, há registros nos autos do
descompromisso do réu para com a justiça
. Não se pode ocultar a informação de que o paciente, por ocasião da prisão, foi
identificado como foragido
, fator que deve ser ponderado a título do perigo da demora.

Pelo que foi exposto, ao tempo em que
ratifico a decisão
da liminar,
concedo parcialmente a ordem
,
unicamente para determinar a
transferência do paciente ao estabelecimento prisional compatível com o regime inicial fixado na sentença condenatória
. É o
voto
que ora encaminho.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)